Tribunal: STF
Processo: Rcl 62558
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Zulmar Neves Advocacia alega ter o Juízo da 6º Vara do Trabalho de Caxias do Sul, no processo n. 0020868-40.2022.5.04.0406, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.766.



    Narra o reclamante que o autor da ação originária deixou de ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base no art. 791-A, §4º da Consolidação das Leis Trabalhistas, em dissonância com o entendimento firmado no paradigma invocado.



    Aduz que a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, declarada no julgamento da ADI 5.766, foi apenas para impedir a presunção de modificação da situação econômica do beneficiário da gratuidade da justiça decorrente da expressão: “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”. 



    Requer a cassação da decisão reclamada, no que toca aos honorários de sucumbência.



    É o relatório.



    2. Esta Suprema Corte, na ADI 5.766, relator o ministro Alexandre de Moraes, julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade do caput e § 4º do art. 790-B e do § 4º do art. 791-A, da CLT. Confira-se a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 5.766, Relator p/ acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.05.2022)



    De outra parte, o ato reclamado dispôs sobre os honorários de sucumbência nos seguintes termos:



    Sucumbente a parte autora não são devidos os honorários advocatícios postulados na inicial. 



    De outra senda, considerando que se concede o benefício da justiça gratuita à parte autora, ante a declaração de Id. 4783bf8, não são devidos honorários de sucumbência em benefício dos procuradores da ré, tendo em vista o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADI 5766, em 20/10/2021, que declarou a inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”.



    Observo que o Juízo reclamado deixou de condenar o autor da ação trabalhista, ora beneficiário, ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no decidido na ADI 5.766.



    Todavia, a orientação fixada no julgamento da ADI 5.766 não impede a condenação e suspensão da exigibilidade da obrigação por dois anos, à luz do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    No paradigma, foi declarada inconstitucional tão somente a presunção da perda da condição de hipossuficiência econômica, para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, sem a afetiva a comprovação de eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.



    Desse modo, a solução dada à controvérsia, contrasta com a orientação firmada no julgamento da ADI 5.766.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, no que se refere aos honorários de sucumbência, e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o entendimento firmado no julgamento da ADI 5.766.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se



Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente